Tribunal: TJPA
Processo: 0010259-67.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO QUALIFICADO â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISOS I E II DO CPB â 1) ALEGAÃÃO DE AUSÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÃDITO CONDENATÃRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE â IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas pelo depoimento da vÃtima e da testemunha atingida na perna pelo disparo de arma de fogo desferido pelo acusado enquanto se evadia do local do ilÃcito. Especial relevÃ¢ncia do depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. Precedentes do STJ. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÃÃO DO QUANTUM DA PENA CÃRPOREA FIXADA NO JULGADO RECORRIDO. 3) MODIFICAÃÃO, DE OFÃCIO, DA PENA PECUNIÃRIA APÃS SUBMETÃ-LA AO PROCEDIMENTO TRIFÃSICO, ESTABELECENDO-A DEFINITIVAMENTE EM 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÃS) DIAS-MULTA.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.:
PROCESSO N.º 0010259-67.2010.814.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: 7º Vara Criminal de Belém.
APELANTE: WALLYSON BRENO SARAIVA DE PAULO (DENFESORIA PÚBLICA).
APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezequias Mesquita da Costa.

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - 1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PROFERIDO CONTRA O APELANTE - IMPROVIMENTO. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas pelo depoimento da vítima e da testemunha atingida na perna pelo disparo de arma de fogo desferido pelo acusado enquanto se evadia do local do ilícito. Especial relevância do depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. Precedentes do STJ. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA CÓRPOREA FIXADA NO JULGADO RECORRIDO. 3) MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA APÓS SUBMETÊ-LA AO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO, ESTABELECENDO-A DEFINITIVAMENTE EM 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, redimensionando, de ofício a pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

35ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada em 30 de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WALLYSON BRENO SARAIVA DE PAULO, inconformado com a sentença (
fls. 248/257
) prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, inc. I e II do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais (
fls. 276/285
), o Apelante alega, inicialmente, que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo em razão da impossibilidade de utilização de testemunha indireta como meio de prova, além do depoimento do ofendido ser contrário aos fatos narrados na exordial, impondo-se a sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base a ele imposta para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
fls. 287/289
), o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, devendo ser mantida a decisão vergastada em sua totalidade, além do prequestionamento da matéria debatida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
fls. 292/297
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, na manhã do dia 05.06.2010, a vítima Edinaldo estava na Av. João Paulo II, momento em que foi abordado pelo acusado que, portando uma arma de fogo calibre .38, roubou a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), tendo em seguida empreendido fuga, oportunidade em que foi seguido por populares, tendo o réu efetuado dois disparos, um deles atingiu uma testemunha na perna direita.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado pela prática delitiva inserta no art. 157, §3º, primeira parte do CPB, contudo, por ocasião da sentença, realizando a adequação típica dos fatos apurados ao conteúdo da norma repressiva, aplicando o instituo da
emendatio libelli,
nos moldes do art. 383 do CPP, o réu foi condenado como incurso nas sanções delitivas do art. 157, § 2º, incisos I e II do CPB, o qual descrevia, à época, o crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, tendo sido aplicada a penalidade definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado.

Irresignado com a sentença condenatória, pugna o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria e materialidade, e subsidiariamente, a reavaliação da dosimetria da pena, a fim de que seja estabelecida no mínimo legal.

Quanto a autoria e materialidade do ilícito cometido, observa-se que os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha no curso da instrução se mostram suficientes à configuração do ilícito imputado ao ora recorrente.

Sobre os fatos, a testemunha informante, EDINALDO MENDES, vítima do assalto, prestou declaração concisa e coerente tanto perante a autoridade policial (
fl. 12
), quanto em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 04.11.2010 (
fls. 156/157
), esclarecendo que o acusado, portando arma de fogo, identificada como um revólver calibre .38, na companhia de um comparsa que fugiu, anunciou o assalto e lhe subtraiu a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), tendo desferido disparos com a arma de fogo enquanto se evadia do local, os quais atingiram outro indivíduo que estava perto, ressaltando em seu depoimento, que não tem dúvida quanto a pessoa do acusado, pois o viu de frente.

Ao seu turno, muito embora não tenha sido localizado para prestar seu depoimento na fase judicial, a testemunha Nildo Lopes da Silva, individuo atingido pelo disparo da arma de fogo efetuado pelo acusado, confirmou a autoria e a materialidade do ilícito praticado pelo réu, informando em seu depoimento realizado por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante do recorrente (
fl. 13
), que foi uma das pessoas que saiu em perseguição do assaltante após ele ter roubado a vítima Edinaldo Mendes, tendo o autor do delito efetuado um disparo de fogo que lhe atingiu a perna direita, conforme atesta o Laudo Pericial de
fl. 234,
identificando o apelante como sendo o autor do disparo.

Ainda sobre a materialidade delitiva, consta à
fl. 236
o laudo pericial balístico da arma de fogo utilizada na ação delitiva.

Com efeito, é importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, constituem provas idôneas aptas a comprovação delitiva, especialmente nos ilícitos praticados as ocultas, em que os ofendidos estabelecem contato direto com os criminosos, conforme ocorreu no caso
sub examine,
especialmente, quando corroborado pelos demais elementos de provas coletados no curso da instrução. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
in

verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, havendo na fase investigativa e judicial provas concisas e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito absolutório do recorrente
.

Superado o pleito principal, passo a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Analisando atentamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso cometeu equívoco ao valorar negativamente o vetor
conduta social
, com base em condenação transitada em julgado por roubo majorado praticado posteriormente ao fato apurado na presente demanda (
certidão criminal de fl. 247
), hipótese que se mostra incabível, inclusive para fins de configuração de
antecedentes criminais
, nos termos que dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Não é possível a utilização de condenação transitada em julgado por fato cometido após o delito em análise. 2. Uma vez constatado que as condenações definitivas dizem respeito a fatos praticados em momento posterior ao presente delito, incabível a exasperação da pena-base pela conduta social. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1705047 RO 2017/0265847-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
ILEGALIDADES FLAGRANTES. FURTO SIMPLES. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. REPRIMENDAS. REDUÇÃO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. DE OFÍCIO, CONCEDIDO HABEAS CORPUS E DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGRAVANTE.
1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento da decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial, tem aplicação a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento.
(...)
(AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

Contudo, muito embora o aludido vetor deva ser considerando neutro, a
culpabilidade
do recorrente deve ser considerada negativa, haja vista que o ilícito foi praticado à luz do dia em via pública de grande movimentação, demonstrando audácia e destemor do réu na ação criminosa. No mesmo sentido, as
circunstâncias do delito
se mostraram de extrema gravidade, tendo o acusado efetuado disparos de arma de fogo enquanto se evadia do local, gerando perigo concreto aos demais transeuntes que ultrapassa o previsto no tipo penal. Além disto, as
consequências do crime
merecem maior reprovabilidade, considerando que um dos disparos efetuados pelo recorrente atingiram a perna direita do Sr. Nildo Silva, conforme atesta o laudo de
fl. 234.

Destarte, considerando a valoração negativa dos elementos acima descritos, é impositiva a exasperação da pena base acima o mínimo legal, nos mesmos moldes fixados pelo juízo de piso
1
, em observância ao disposto na Súmula n.: 23 desta Colenda Corte
2
, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
de
08 (oito) anos de reclusão.

Outrossim, constata-se que a pena pecuniária estabelecida pelo juízo sentenciante em
280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, não foi submetida ao sistema trifásico de dosimetria, motivo pelo qual, a utilizo como parâmetro inicial estabelecido na primeira fase.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantido o desconto de pena referente a atenuante da menoridade penal relativa, por ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática do crime, nos termos do art. 65, inciso I do CPB
3
, reduzindo-se a pena inicial em 06 (seis) meses e 90 (noventa) dias-multa, restando a pena intermediária quantificada em 07 (sete) anos e (seis) meses de reclusão e mais 190 (cento e noventa) dias-multa.

Na etapa derradeira, observa-se que o juízo ¿
a quo
¿ aplicou as majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, à época prevista nos incisos I e II, §2º do art. 157 do CPB, em sua fração mínima de 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva do acusado em
10 (dez) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alínea c) do CPB,
e 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de realizar a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em razão do
quantum
da pena definitiva aplicada, mostra-se inviável a sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, pelo mesmo motivo, afasta-se a possibilidade de suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do mesmo
Códex
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, suscitado pelo
Parquet
em sede de contrarrazões (
fls. 287/289
), cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
redimensionando de ofício a pena pecuniária estabelecida pelo juízo sentenciante, submetendo-a ao sistema trifásico de dosimetria para fixá-la definitivamente em 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, devendo ser mantido os demais termos do julgado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2021.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

2
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

3
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;